Tribunal: TJSP
Processo: 1501481-07.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento da causa de aumento da reprimenda do concurso de pessoas – Afastamento do aumento procedido na primeira fase da dosimetria penal – Estabelecimento de regime semiaberto, em virtude da detração (§ 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal) –

Ementa:
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecimento da causa de aumento da reprimenda do concurso de pessoas – Afastamento do aumento procedido na primeira fase da dosimetria penal – Estabelecimento de regime semiaberto, em virtude da detração (§ 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal) – Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501481-07.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCAS
MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso da defesa para, mantida a condenação proferida
no primeiro grau de jurisdição, afastar o aumento procedido na primeira fase
da dosimetria penal, encontrando-se uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, estabelecendo-se o regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e
ao disposto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do
Código Penal, oficiando-se ao juízo da condenação e ao da execução criminal
agraciado com a guia de execução provisória de folhas 185/186. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535
Apelante: Lucas Matos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 1668
Roubo Majorado pelo concurso de agentes e corrupção de
menor – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto
probatório satisfatório – Reconhecimento da causa de
aumento da reprimenda do concurso de pessoas –
Afastamento do aumento procedido na primeira fase da
dosimetria penal – Estabelecimento de regime semiaberto,
em virtude da detração (§ 2o, do artigo 387, do Código de
Processo Penal) – Recurso da defesa PARCIALMENTE
PROVIDO.
Através da r. sentença proferida no termo de audiência constante
das folhas 149/153 do processado (cujo relatório fica aqui adotado), o D. Juízo da 3a
Vara Criminal do Foro da Comarca de Guarulhos entendeu por bem julgar
procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória e, por via de
consequência, condenou o sentenciado Lucas Matos à pena de 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
suposta infração ao disposto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e ao
disposto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do artigo 70, do Código
Penal.
Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
3
156), cujas razões se encontram nas folhas 160/184, através das quais a defesa
técnica pretende, em preliminar, seja reconhecida a garantia do recurso em liberdade.
No mérito, requer a reforma do julgado, para que o sentenciado seja absolvido por
entender inexistir nos autos prova de que o sentenciado tenha concorrido para a
prática criminosa que lhe foi atribuída. Subsidiariamente, pretende o reconhecimento
da figura da participação de menor importância. Ainda, pretende o afastamento da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Ademais, pugna pelo
redimensionamento da pena-base, já que entende haver ocorrido descabida
exarcebação. Pugna, também, pelo afastamento da condenação no crime de
corrupção de menor, já que a prova produzida nos autos não comprovou que o
sentenciado tenha contribuído para a corrupção do adolescente. Por fim, pleiteia a
desclassificação da conduta pela qual condenado para a figura prevista no artigo 146
do Código Penal.
O Ministério Público ofertou as contrarrazões constantes das folhas
192/196, através das quais pleiteia o desprovimento do recurso interposto pelo
sentenciado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 202/211, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso defensivo, pugnando pela
redução da pena-base, sem alteração na quantidade final da pena a ser aplicada,
estabelecendo-se o regime prisional intermediário.
É o relatório.
Inicialmente, fica afastada a preliminar levantada nas razões
recursais defensivas por ter perdido o seu objeto, já que o julgamento está sendo
realizado nesta oportunidade.
No tocante ao mérito, o apelante foi condenado em razão dos fatos
constantes da inicial acusatória de folhas 67/69 do processado, no sentido de que, no
dia 01 de junho de 2019, por volta das 23h:30min, na Rua Araruna, bairro Macedo,
na cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de pessoas e unidade de
desígnios com o adolescente infrator Luis Felipe Santos Oliveira, subtraíram, para
eles, mediante grave ameaça e violência, um aparelho de telefonia celular modelo S7,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
4
Marca Samsung, avaliado em R$ 2.000,00, de propriedade da vítima Enzo Pires
Bamonte.
Consta da exordial, também, que nas mesmas circunstâncias de
temo e lugar acima descritas, o apelante facilitou a corrupção do adolescente Luis
Felipe Santos Oliveira, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal, bem como induzindo-o a praticá-la.
Consta da inicial acusatória, ainda, que, segundo o apurado, na data
dos fatos, o denunciado e o adolescente infrator, previamente ajustados, abordaram a
vítima, que caminhava em via pública e, colocando as mãos sob as vestes, simulando
portarem armas de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega de seu aparelho de
telefonia celular. Enquanto o adolescente lhe dava cobertura, Lucas subtraiu o
aparelho, que estava guardado na bolsa do ofendido, assim como lhe desferiu dois
socos no peito. Em seguida, os roubadores fugiram.
Aduz a inicial que, após o roubo, por volta das 02h:45min, o
genitor da vítima conseguiu rastrear o aparelho subtraído, informando a localização à
Policia Militar.
Aduz, também, a exordial, que no local indicado, Rua Hinoto
Bento, Bom Clima, o denunciado e seu comparsa adolescente, cujas características
físicas coincidiam com as informadas pelo ofendido, foram avistados por policiais
militares e abordados, sendo que durante revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado, todavia, questionado, Lucas confessou o roubo e que havia escondido o
aparelho no interior do ginásio "Thomeuzão", onde, de fato, os policiais localizaram
o objeto escondido em um matagal.
Por fim, aduz a inicial que ao serem submetidos a reconhecimento
pessoal no distrito policial, o denunciado e o adolescente infrator foram reconhecidos
pela vítima como autores do roubo em questão.
A materialidade dos fatos está comprovada nos autos em virtude do
conteúdo do boletim de ocorrência lavrado, e que se e encontra nas folhas 10/13 do
processado, assim como do conteúdo do auto de exibição, apreensão, entrega e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
5
avaliação de folha 15.
A autoria, por sua vez, está demonstrada nos autos por toda a prova
oral produzida no transcurso da persecutio criminis.
Com efeito, temos que, na primeira fase da persecução penal, o
ofendido Enzo Pires Bamonte, prestou declarações à autoridade policial, como se vê
do conteúdo da folha 7 do processado, oportunidade em que relatou que estava
caminhando, sozinho, quando foi abordado pelo apelante e pelo adolescente infrator,
sendo que, num primeiro momento, o sentenciado lhe perguntou as horas e, em
seguida, acompanhado do adolescente infrator, anunciou "assalto" e, com as mãos
debaixo das vestes, passou a lhe ameaçar, dizendo "vai, vai, vai que é um assalto",
lhe exigindo que passasse o aparelho de telefonia celular, intimidando-o. Relatou,
também, que o apelante abriu sua bolsa e retirou o seu aparelho telefônico,
subtraindo-o. Esclareceu que o adolescente infrator permaneceu em atitude de vigília,
ajudando o sentenciado, sendo que, inclusive, este último lhe desferiu dois socos no
peito e se evadiu, levando o seu aparelho de telefonia celular. Esclareceu, também,
que o seu genitor conseguiu rastrear o seu aparelho celular, ligando para a polícia
militar e informando o local em que estaria o aparelho, sendo que algum tempo
depois os policiais mantiveram contato telefônico com ele, solicitando que
comparecesse na delegacia de polícia, local para onde foi, onde observou cinco
pessoas, vindo a reconhecer dentre elas o apelante e o adolescente infrator. Ademais,
afirmou haver reconhecido o aparelho de telefone apreendido como de sua
propriedade.
No transcurso do contraditório constitucional, a vítima Enzo Pires
Bamonte praticamente ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, como
se vê do termo de audiência de folhas 149/153 e da gravação contida no sistema
SAJPG5, oportunidade em que apenas apresentou pequenas divergências sobre a
participação de cada um dos agentes na empreitada delituosa, as quais não têm o
condão de macular a prova acusatória produzida. Com efeito, à autoridade judiciária
Enzo declarou que reconhecia o apelante como o roubador, esclarecendo que estava
voltando da escola e próximo de sua casa os dois o abordaram, perguntando as horas,
falou as horas, quando o apelante se aproximou, anunciou o assalto, pegou sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
6
mochila, retirou o celular, lhe deu dois socos e foi embora. Posteriormente seu pai
rastreou o celular, acionou a polícia e, então, a polícia foi até o local, recuperou o
celular e reconheceu os dois. Relatou que só teve contato com os roubadores na
delegacia, quando havia cinco pessoas enfileiradas com as plaquinhas e indicou os
números das plaquinhas dos dois que o abordaram. Relatou que dos dois, um deles
ainda disse "não pega esse celular, vamos embora". Mas o outro falou vou pegar. Os
dois eram muito parecidos, pelo que não consegue afirmar com certeza se o apelante
é que teria falado ou que teria pego o celular. Depois de questionado pela defesa,
disse que o outro é que teria subtraído o celular, enquanto que o apelante teria ficado
a distância e teria dito para que o adolescente não pegasse o celular.
As declarações prestadas pela vítima foram corroboradas, sob o
crivo do contraditório, pelo depoimento prestado pelo seu genitor, a pessoa de Luiz
Carlos Bamonte, cujo teor se encontra gravado no sistema SAJPG5, o qual relatou
que estava aguardando seu filho chegar da escola, ele chegou no horário, entrou e
falou "acabei de ser assaltado". Pegou a chave do carro e perguntou onde teria
ocorrido, quando ele relatou a forma como se deu o roubo, dizendo que o menor não
queria fazer nada, mas o maior o fez e ainda lhe deu socos e, então, pegou o carro,
andou na região, avistou uma viatura, conversou com os policiais, e se atentou que o
celular do seu filho tem rastreador e pediu para o seu filho verificar o rastreador e o
endereço foi no condomínio, chegando lá, as viaturas chegaram, e foi perguntar ao
porteiro, mas ele não confirmou as características, então seu filho indicou o
condomínio correto, chegando lá o porteiro identificou os dois e disse que eles
haviam saído e falou para aguardar que eles iriam retornar, o que efetivamente
acabou ocorrendo. Realmente eles não estavam mais com o celular, pelo que pediu o
celular para eles e disse que cada um ia para sua casa. Então, os seguranças do
condomínio é que o ajudaram, tendo levado algum tempo até os policiais chegarem e
eles conseguiram recuperar o celular, sendo que seu filho reconheceu os agentes. O
celular foi localizado pelo policial na abordagem realizada, sendo que os agentes é
que indicaram onde estaria. Teve prejuízo, pois os agentes danificaram o celular,
tendo gasto por volta de trezentos reais. Os agentes assumiram o fato, ali no local e
disse a eles que se eles devolvessem o aparelho ia ficar por isso, mas foi a polícia que
acabou localizando, posteriormente, o aparelho. Esclareceu que o apelante ainda se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
7
comprometeu a devolver o celular, foi até o local em que ele havia deixado o
aparelho e não voltou, sendo que quem recuperou o celular foi a polícia.
Ainda, as declarações prestadas pela vítima foram corroboradas
pelo depoimento prestado pelo policial Douglas Torteli Marques, em juízo, cujo
conteúdo foi gravado no SAJPG5, o qual, ratificando o depoimento prestado à
autoridade policial (fls. 3/4), declarou que o pai da vítima estava rastreando o celular
subtraído da vítima, fez contato com a polícia e informou que o rastreamento
indicava que o celular estaria ali próximo e, então, em diligências localizaram o
sentenciado e o adolescente, cujas características físicas coincidiam com as dadas
pela vítima, os quais foram abordados, tendo o apelante confessado que havia
roubado o celular e o havia escondido no interior do estádio, local em que o
encontraram, em um matagal.
Por outro lado, temos que, apesar da grave acusação que pesava
sobre o apelante, na primeira oportunidade em que teve para dar sua versão sobre os
fatos, preferiu fazer valer sua garantia ao silêncio, como se depreende do conteúdo da
folha 9. Já, em juízo, como se vê da gravação contida no sistema SAJPG, num
primeiro momento, o sentenciado declarou que havia participado do roubo e estava
arrependido, pois, inclusive, tem uma filha para criar. Posteriormente, afirmou que
encontrou o adolescente na rua, ele roubou o celular e saiu correndo, sendo que
depois jogou no matagal porque ele tinha rastreador. O adolescente decidiu roubar
sozinho, pegou o celular, deu um soco na vítima, e apenas estava o acompanhando,
tendo corrido com ele.
Contudo, essa versão apresentada pelo sentenciado, no sentido de
que apenas teria acompanhado o adolescente infrator, verdadeiro executor material
da conduta criminosa, restou isolada no conjunto probatório, apesar do ofendido, em
juízo, ter se confundido sobre a participação de cada um dos agentes no momento da
ação delitiva, entretanto, essa divergência não favorece o apelante, pois as
declarações prestadas pela vítima na primeira fase da persecução penal, ainda no
calor dos acontecimentos, é que restou corroborada, no transcurso do contraditório
constitucional, pelo depoimento prestado pelo seu genitor, pessoa para a qual, num
primeiro momento, relatou como se deu o roubo que sofreu, indicando que o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
8
é que teria sido o agente que teria subtraído o aparelho de telefonia celular, depois de
ter dado voz de "assalto" e, ainda, depois da subtração, ainda teria dado dois socos no
ofendido.
Mesmo que assim não fosse, tem inteira aplicação o que bem
pontuou o i. parecerista na folha 206 do processado, no sentido de que "...apesar da
versão defensiva do réu em juízo, as demais provas dos autos e também o seu próprio
comportamento durante e após a subtração permitem a conclusão de seu efetivo
envolvimento e participação no crime, razão pela qual a condenação merece ser
mantida..."
Com efeito, mesmo que se levasse em conta que o apelante não
houvesse sido o executor material, a prova produzida nos autos revela que ele estava
a todo o tempo acompanhando o adolescente infrator, depois da subtração saiu
correndo com ele, foi para o condomínio em que reside o adolescente (Rua Araruna,
no 75, Macedo, Guarulhos) e onde foram encontrados, num primeiro momento, pelo
genitor da vítima, em razão do rastreador do aparelho de telefonia celular, e depois
restaram abordados, juntos, pela polícia militar, quando ele indicou o local em que
havia dispensado o aparelho subtraído.
Dessa forma, não há como se acolher a tese de participação de
menor importância, pois a prova revela que, na realidade, o apelante é que teria sido
o executor material do roubo praticado contra o ofendido Enzo Pires, sendo que
depois da subtração do aparelho celular, inclusive, teria dado socos na vítima.
Assim, também não há como se acolher a tese de mero
constrangimento ilegal, como pretendido pela defesa, pois a prova produzida no
transcurso da persecução penal revela que houve o emprego de grave ameaça e
violência, com a subtração do aparelho de telefonia celular da vítima, o que configura
a figura típica pela qual restou condenado o apelante.
Não há como se afastar, também, a condenação pela prática do
crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei no
8.069/90), posto que a prova produzida nos autos demonstra que realmente o
apelante praticou o roubo contra a vítima Enzo juntamente com o adolescente Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
9
Fellipe Santos e, embora entendesse que houvesse que haver a efetiva prova da
corrupção do menor para a caracterização do crime, em respeito ao princípio da
colegialidade, me filiei à corrente que entende que estamos diante de crime formal,
que não exige a prova de que o menor tenha sido corrompido pelo réu.
Nesse sentido, inclusive, respeita-se o teor da Súmula 500 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim transcrita:
- "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal."
Com isso, realmente o sentenciado infringiu os tipos de crimes
pelos quais restou condenado no primeiro grau de jurisdição, não tendo qualquer
modificação a ser feita no tocante ao meritum causae.
Analisado o mérito e os pontos controvertidos do recurso, passa-se
à análise das penas fixadas.
Na primeira fase da dosimetria penal, para o crime de roubo, o
juízo de piso entendeu por bem majorar a pena-base em 1/6 (um sexto) sob o
fundamento de que "o pai da vítima teve que suportar um prejuízo estimado em R$
300,00". Contudo, como bem dito pelo i. parecerista, "o prejuízo sofrido é inerente
ao delito de roubo consumado, não se verificando, neste caso, circunstância
extraordinária que justifique a fixação da pena-base acima do mínimo legal" e, assim,
nesse contexto, como as circunstâncias do caso concreto não permitem o aumento
operado na pena-base, a redimensiono para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de
reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Para o crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ficou
estabelecida a pena mínima cominada.
Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a circunstância
atenuante da menoridade relativa, o que fica mantido, contudo, como a pena-base do
roubo foi redimensionada para o mínimo legal e a do crime de corrupção de menor
foi estabelecida no mínimo, não há nenhuma redução a ser operada, já que incide a
Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
10
A seguir, em razão da configuração da qualificadora do concurso
de agentes, o juízo sentenciante entendeu por bem proceder ao aumento de 1/3 (um
terço) da pena encontrada na operação anterior, o que fica mantido, encontrando-se,
para o crime de roubo, uma pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual fica tornada definitiva,
em razão da inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição de
pena.
No tocante ao pedido de afastamento da qualificadora do emprego
de arma de fogo, nada há a ser apreciado, já que referida causa de aumento de pena
não foi elencada na exordial acusatória.
Por outro lado, por inexistirem quaisquer outras causas de aumento
ou de diminuição de pena, em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei no
8.069/1990, fica mantida a pena estabelecida na r. sentença, isto é, de 1 (um) ano de
reclusão.
Por fim, com a aplicação da regra prevista no artigo 70 do Código
Penal, estabeleceu-se o aumento mínimo de 1/6 (um sexto), o que fica mantido, pelo
que encontramos uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
Como já dito, o réu conta em seu favor com a circunstância
atenuante da menoridade relativa (18 anos à época dos fatos), as circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, não houve o emprego de arma na prática delitiva, está
preso cautelarmente desde a lavratura do auto de prisão em flagrante
(01/06/2019) até a presente data (mais de um ano e três meses), tendo aplicação o
disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, assim, com supedâneo
no que dispõe o artigo 33, § 2o, letra “b”, do Código Penal, fica estabelecido o
regime prisional semiaberto, já que não há como se fixar regime prisional mais
gravoso apenas baseado na gravidade abstrata do crime de roubo (inteligência da
Súmula 440 do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
Não há como se substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, por impeditivo legal (inciso I, do artigo 44, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501481-07.2019.8.26.0535 -Voto no
11
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
defesa para, mantida a condenação proferida no primeiro grau de jurisdição, afastar o
aumento procedido na primeira fase da dosimetria penal, encontrando-se uma pena
definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
estabelecendo-se o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, e ao disposto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, na
forma do artigo 70, do Código Penal, oficiando-se ao juízo da condenação e ao da
execução criminal agraciado com a guia de execução provisória de folhas
185/186.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator